Tribunal: TJDFT
Processo: 0726278-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. REMOÇÃO DE CURADOR. INCABÍVEL. DEVERES CUMPRIDOS. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de substituição de curatela com pedido de antecipação de tutela, que julgou improcedente o pedido autoral, acrescentando a determinação à curadora de prestar constas anuais de sua administração a partir do trânsito em julgado. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante pleitea a reforma da sentença para ser nomeada curadora de seu genitor. Aduz que teria preferência em relação à sua tia. Afirma que a curadora tem submetido o curatelado a realizar faxinas em sua residência. Sustenta estar preocupada em relação ao patrimônio de seu pai e seu bem-estar. Em suma, reitera os argumentos da exordial. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da curatela compartilhada com a requerida.
2. A destituição do curador será pronunciada somente quando verificada negligência ou prevaricação no exercício do encargo (arts. 1766 e 1774 do Código Civil) que implique consequências graves para o curatelado. 2.1. No caso, a apelada exerce a curatela definitiva do irmão há quase 7 anos, não havendo elementos probatórios capazes de aferir que a curadora não cumpre com os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção. 2.2. A respeito da ausência de prestação de contas, não há qualquer transgressão por parte da requerida, uma vez que não houve essa determinação por parte da sentença que a nomeou curadora. 2.3. Jurisprudência: “ (....) A remoção ou substituição de curador deve estar embasada em elementos seguros para o convencimento do magistrado, demonstrando de maneira clara que o curador não cumpre os deveres inerentes à curatela adequadamente, de forma a autorizar a sua remoção ou que a pensão paga ao curatelado seja depositada em sua conta pessoal. (...)”. (07212378220208070000, rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/10/2020). 2.4. No caso dos autos, a apelada demonstra atitude de quem busca assistir de forma adequada a saúde e o bem-estar do irmão, de modo que a sentença não merece reparos.
3. Recurso improvido.